Tribunal: TJSP
Processo: 2263666-25.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - AGRAVANTE - P ́RETENSÃO - RECONHECIMENTO DE ACORDO COM O AGRAVADO RELATIVO À DÍVIDA OBJETO DE NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - MATÉRIA - NÃO CONTEMPLAÇÃO NO ART. 1.015 DO CPC - VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.